Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-96.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FÁBIO MENDES FRANÇA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 138815/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4º - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso. (N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).”

APELANTE(S):
FÁBIO MENDES FRANÇA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIO MENDES FRANÇA e RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular que na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, autos nº 382-96.2014.811.0041 - Cód.848528 a qual julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes à perda da função pública, bem como à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos. (fls. 578/588).
Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando cerceamento de defesa, ilicitude das provas emprestadas, bem como redução das reprimendas, alusivas à suspensão dos direitos políticos, ao pagamento da multa e à proibição de contratar com o Poder Público. Pugnam pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.
O Parquet, apresentou suas contrarrazões, às fls. 617/623, rebatendo a argumentação esposada no Apelo e, ao final, pugna por seu desprovimento e o Estado do Mato Grosso reiterou as contrarrazões do Ministério Público Estadual, como se vê das fls. 625.
Em vista da ausência do recolhimento do preparo recursal, e do pedido expresso de concessão da assistência judiciária gratuita constante no presente recurso de apelação, a Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, determinou a intimação dos Recorrentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetivar o pagamento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC. (fls. 710/711-TJMT).
Devidamente intimada, a parte recorrente não atendeu a determinação no prazo legal, conforme certidão de fls. 716-TJMT.
Às fls. 719/720 consta o recolhimento das custas recursais.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando os Apelantes à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação cível não merece ser conhecido em razão da sua deserção.
Com efeito, dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Código de Processo Civil dispõe que em caso de não recolhimento a parte agravante será intimada na pessoa do seu advogado para recolhimento em dobro sob pena de deserção – art. 1.007, § 4º, do CPC, como se vê:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
No caso, no momento da interposição do recurso de apelação cível, os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo e requereram o benefício da justiça.
Conforme decisão de fls. 710/711, a Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, determinou a intimação dos recorrentes para que procedessem ao pagamento em dobro.
Contudo, o preparo recursal foi intempestivo, já que foram intimados em 12/09/2018, conforme certidão de publicação de fls. 715, e promoveram o recolhimento das custas recursais somente em 18/03/2019 (fls. 719/720).
Frise-se que, o decurso de prazo restou certificado pela Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo às fls. 716, em 19/09/2018.
Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.
A jurisprudência é neste sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTIMAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO - AUSENCIA DE IMPEDIMENTO - ART. 1.007, §6º, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso.
Inaplicável o art. 1.007, §6º, do CPC/15, diante da inocorrência de justo impedimento para o recolhimento do preparo.
(N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)
Ora, entender o contrário é abrir perigoso precedente para que as partes que não recolheram o preparo no prazo fixado e possam requerer reconsideração a qualquer tempo.
Aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é que não é possível comprovação ou regularização posterior ao prazo estipulado, como se vê:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA PELA CORTE LOCAL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada, na Corte Especial e nas Seções Especializadas, no sentido de que a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. 2. A análise da questão do preparo da apelação interposta no Tribunal de origem remete à análise de legislação local, qual seja, o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 33/2013, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF e impede o conhecimento do apelo extremo. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1727664 SP 2018/0049283-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

Ante o exposto, por ser deserto, não conheço do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR